Tribunal: TJMT
Processo: 1009533-85.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009533-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), KELLY DIAS DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 037.919.891-62 (AGRAVADO), K. P. F. D. S. (AGRAVADO), KELLY DIAS DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 037.919.891-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – RATEAMENTO QUE SE OPÕE, CABENDO O ESTADO ARCAR COM A PARTE DO AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da parte final do “caput” do artigo 95 do CPC, os honorários periciais devem ser rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LÍDER,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.º 1040278-56.2019.8.11.0041, da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou a realização de perícia e determinou as rés providenciar o adiantamento dos honorários.

Alega que a parte autora não cumpriu com a determinação legal e também quanto ao ônus previsto no artigo 373, I e II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial a fim de provar que possui direito a indenização.

Afirma que, tanto pela legislação aplicável quanto pela jurisprudência dominante, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros.

Aduz que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo certo que o instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnica ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que não é o caso dos autos.

Também, que o argumento de que a seguradora possui melhores condições técnica para a produção da prova, também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar de suas dependências, estrutura física ou jurídica, envolvendo apenas questões financeiras. Entretanto, sendo a hipossuficiência do autor, deve ser aplicado o artigo 98 e seguintes, no tange a obrigação pelo adiantamento das despesas.

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão prolatada pelo juízo de 1º grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

Foi concedido efeito suspensivo (id. 41163962).

Contrarrazões (id. 42077950 ), pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a PGJ se manifesta pelo provimento parcial (id. 43532961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.º 1040278-56.2019.8.11.0041, da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou a realização de perícia e determinou as rés providenciar o adiantamento dos honorários.

Pretende a agravante a reforma da decisão agravada para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora, ora agravada, dada a impossibilidade de inversão do ônus da prova, no presente caso.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico a relevância de seus fundamentos e o risco de prejuízo irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Da análise do documento de id. 28619357 verifica-se que a avaliação médica foi realizada na representante legal da autora Kelly Dias de Figueiredo, com data do acidente e membro lesionado diverso daquele indicado na exordial. Desse modo, considerando que a avaliação médica, em caso no qual se faz necessário para a solução do litigio, diz respeito a pessoa diversa da demandante K. P. F.da S., a realização de nova perícia médica é medida que se impõe.”

Pretende a agravante a reforma da decisão para que seja incumbido o pagamento dos honorários periciais arbitrados a parte autora, sob a tese de que a ela incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito, bem como sendo beneficiária da gratuidade da justiça, a responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

No caso, ambas as partes apresentaram quesitos, tanto na inicial, quanto na contestação, sem pedido expresso de realização de perícia judicial, logicamente pretendendo se eximir do encargo advindo com o pedido de perícia; entretanto, verificada a extrema necessidade a juiz determinou a realização de perícia.

Destarte, consoante à dicção do artigo 95 do CPC, deverá ser a perícia rateada, quando determinada de ofício:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º .

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

Portanto, havendo determinação de perícia pela juíza, as custas periciais devem ser rateadas, contudo, a parte agravada deverá ficar isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer que a perícia foi determinada de ofício, portanto, as custas periciais devem ser rateadas; contudo, a parte agravada deverá ficar isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020